Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, CPC. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração conhecidos como agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, em que o recorrente se insurge em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento aviado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça na instância recursal.
2. Interposto agravo de instrumento quando cabível agravo interno, por expressa determinação legal (art. 1.021 do CPC), tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento do recurso por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando configurado erro grosseiro na interposição de recurso indevido, por ausência de dúvida razoável. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.